Tribunal: STF
Processo: ARE 1530331
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Poliana Ferreira Caetano Fernandes interpôs agravo (eDoc 150) em face de decisão (eDoc 160) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 138). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 128) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA APREENSÃO – ENTORPECENTE ENCONTRADO EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A UM DOS AGENTES PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – MINORANTE DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA NA ORIGEM – AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO À INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 IMPUTADA A OUTRA AGENTE – INVIABILIDADE. Considerando que o entorpecente apreendido foi encontrado em via pública pelos policiais após ter sido dispensado pelo agente, não há que se falar em ilegalidade da prova da materialidade por violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas a partir das provas constantes dos autos, improcede a pretensão absolutória ou desclassificatória. A apreensão de entorpecente de alto potencial lesivo à saúde evidencia que a reprovabilidade social da conduta imputada ao agente não é insignificante, circunstância que afasta a aplicação do princípio da bagatela. A análise favorável de todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e a apreensão de pequena quantidade de droga autoriza a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo. Em atenção ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, e considerando que o Supremo Tribunal Federal submeteu a questão acerca da conformidade constitucional do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, cujo julgamento ainda não foi concluído), somente após a decisão final do Excelso Pretório é que se poderá, eventualmente, afastar a incidência do tipo penal em razão da sua inconstitucionalidade (artigo 97 da Constituição da República e art. 297, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, X e XLI, da Constituição da República, em virtude da inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    O Supremo, ao julgar o RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado por ocasião do julgamento do Tema 506/RG indica que houve declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, apenas em relação a substância cannabis sativa, na quantidade de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas. 



    Desse modo, tal entendimento não se aplica ao caso em espécie, em que se discute o porte de substância diversa (“Crack”).



    Entendo, assim, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Fux no julgamento do ARE 1.463.337:



    ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. AGRAVO DESPROVIDO.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente